Tribunal: TJBA
Processo: 8066718-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8066718-51.2025.8.05.0000 – Comarca de Coribe/BA Impetrante: Edson Viana Júnior Paciente: Deusdete da Silva Ribeiro Advogado: Dr. Edson Viana Júnior (OAB/BA 33.592) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA Processo de 1º Grau: 8000899-60.2025.8.05.0068 / 8000970-62.2025.8.05.0068 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. INQUÉRITO POLICIAL ENCAMINHADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 12/10/2025. INICIAL ACUSATÓRIA AINDA NÃO OFERECIDA. ACUSADO QUE SE ENCONTRA EM SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DESDE 09/10/2025. VIOLAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 46, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Deusdete da Silva Ribeiro, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Edson Viana Júnior (OAB/BA 33.592), em favor de Deusdete da Silva Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 09/10/2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 93633633), o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, apontando que o paciente é portador de doenças graves, bem como é genitor de 08 (oito) filhos e único responsável pela subsistência da família. IV - Informes judiciais (ID. 94047387) noticiam in verbis: “[...] A prisão preventiva de DEUSDETE DA SILVA RIBEIRO foi decretada por meio da decisão de ID nº 521409601 nos autos de nº 8000899-60.2025.8.05.0068, em decorrência de representação formulada nos autos do inquérito policial instaurado para apurar o crime do art. 121, caput, do CP c/c art. 14 inc. II do CP. O Ministério Público do Estado da Bahia manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva (ID nº 521371895). O investigado foi preso em 09/10/2025, conforme certidão de ID nº 524662307. Audiência de custódia realizada no dia 10/10/2025, às 13:00 horas, conforme ata de audiência de ID nº 524768886. Nos autos de nº 8000970-62.2025.8.05.0068, requereu, em 10/10/2025, a revogação da Prisão Preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por Prisão Domiciliar Humanitária. O pleito, contudo, foi indeferido e mantida a segregação cautelar, conforme se extrai da decisão de ID nº 527993476. De início, cumpre informar que a pena privativa de liberdade máxima prevista no preceito secundário do tipo penal do art. 121, caput, do CP c/c art. 14 inc. II do CP, supera 04 (quatro) anos, em ordem a admitir o cabimento da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, a prisão preventiva do paciente tem lastro na legislação vigente, não havendo que se falar em desproporção ou inadequação da medida. Informo que o fumus comissi delicti decorre dos elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução. Destaca-se que os elementos de convicção até aqui coligidos apontam (1) para a prática, em tese, de delito de tentativa de homicídio, sendo que o investigado, (2) após breve desentendimento anterior com a vítima, seu sobrinho Hércules de Souza Pereira, (3) teria se ausentado do estabelecimento comercial conhecido como Bar de Valdim, situado na Rua Luiz Viana Filho, nesta cidade, (4) retornando em seguida portando uma arma de fogo do tipo chumbeira, (5) ocasião em que, de forma deliberada, efetuou disparo em direção à vítima, atingindo-a no braço esquerdo e na região costal, (6) prosseguindo em sua ação ao tentar golpeála com um facão, sendo impedido por terceiros, e (7) logo após o fato, empreendeu fuga em um veículo de cor preta, tomando rumo ignorado. (8) Ressalte-se que a vítima sobreviveu após receber atendimento médico no Hospital Antônio Joaquim Lopes, (9) tendo as testemunhas Ítalo Rodrigues de Abreu, Enilton de Souza Santana (vulgo “Tim”) e Osvaldo de Souza Barros confirmado a dinâmica narrada e (10) apontado o referido Deusdete da Silva Ribeiro, também conhecido como “Dinha de Agenor”, como autor dos disparos. De maneira análoga, o periculum libertatis também se encontra presente. Não se pode olvidar que as circunstâncias fáticas do caso em apreço vêm a sugerir o perigo da liberdade e a instabilidade que dele emana. No caso em tela, o modus operandi empregado nos fatos investigados – desavença iniciada por motivo ínfimo (“eu sou homem, rapaz”), seguida de disparo de arma de fogo e subsequente tentativa de uso de facão para consumar o homicídio contra seu próprio familiar – transcende a gravidade abstrata típica do delito de homicídio e revela uma personalidade violenta e uma notável desproporcionalidade na reação do acusado diante de um conflito interpessoal. O modus operandi do investigado, portanto, sinaliza o risco que ele proporciona, sobretudo à vida em convívio com a sociedade. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendido que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, são fundamentos idôneos a sustentar a prisão cautelar. [...] Assim sendo, diante do notório periculum libertatis evidenciado nos autos, impôs-se o reconhecimento da necessidade de preservação da ordem pública. [...] Informo, também, que a preservação da ordem pública engloba a realização de medidas destinadas à defesa da integridade das instituições, da credibilidade social destas e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às variadas formas de delinquência. O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, dispõe que “a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado” (AgRg no HC 709.339/PR, Ministro Olindo Menezes [Desembargador Convocado], julgamento em 14/12/2021). A efetiva repressão à criminalidade consubstancia a finalidade maior da Justiça Penal, sendo certo que a custódia cautelar, embora medida de índole excepcional e reconhecida gravidade, revela-se, em determinadas circunstâncias, o único instrumento eficaz para conter a reiteração delitiva e resguardar a autoridade da lei. No que tange a alegação de excesso de prazo, informo que a aferição do alegado excesso não deve ser a partir de uma operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário. Indispensável, ainda, informar que as peculiaridades existentes no presente caso influenciam diretamente na celeridade com que o feito tramita, sendo certo que um caso de maior complexidade e gravidade como este exigirá maior lapso temporal para a conclusão da instrução que um feito menos complexo. Diante disso, não é razoável exigir que prazo determinado seja rigorosamente cumprido independentemente do crime sob apuração, da quantidade e/ou qualidade das pessoas envolvidas e das diligências necessárias, vez que a noção do que seja “prazo razoável” é variável de acordo com tais circunstâncias. Em suma, os prazos processuais não são taxativos, devendo a sua análise ser feita de forma global, incluindo as fases inquisitivas e judicial. Outrossim, informo que o fato de o investigado possuir doença grave ou que “não é um criminoso contumaz. É um homem doente, idoso, debilitado e em sofrimento físico e emocional constante” não enseja a automática concessão de prisão domiciliar, haja vista que indispensável, na hipótese, a demonstração de que a unidade prisional em que se encontra acautelado o mesmo carece de estrutura necessária para oferecer os cuidados que necessita, o que não ocorrera na espécie. Foi determinado, em Audiência de Custódia e na decisão de ID nº 527993476 constante dos autos nº 8000970-62.2025.8.05.0068 as devidas expedições quanto à necessidade de acompanhamento médico e fornecimento de medicação contínua ao acusado pelo Complexo Penal de Barreiras. Informo, ainda, que o investigado é apontado como réu em outra Ação Penal (nº 0000450-64.2023.8.05.0068) também por tentativa de homicídio, ocorrida em 2009. Soma-se a isso, o registro de que o acusado figura como autor do crime de ameaça, ocorrido em 26 de janeiro de 2025, em desfavor também de Hércules de Souza Pereira, nos autos n.º 8000138- 29.2025.8.05.0068, o que indubitavelmente revela uma periculosidade social e uma inclinação à reiteração delitiva que não pode ser ignorada no exame cautelar. Assim, refuta-se a alegação do investigado não ser um criminoso contumaz Trata-se, portanto, de um padrão de comportamento que demonstra um concreto risco à ordem pública, evidenciando uma acentuada propensão à prática de ilícitos e um profundo desrespeito às decisões judiciais, o que configura o periculum libertatis de forma inequívoca. Há, portanto, a necessidade da garantia da ordem pública, ante o notório periculum libertatis que decorreria da sua libertação. Em suma e diante dessas informações, defende-se que deste cenário depreendese lastro legítimo e suficiente para justificar a segregação da liberdade do investigado, haja vista presente o quadro de risco concreto à ordem pública. As razões fáticas e jurídicas que fundamentaram o decreto prisional não se alteraram. Os fatos, inegavelmente, revestem-se de gravidade. Reforça-se o entendimento no sentido da justificativa da prisão como medida necessária ao restabelecimento da normalidade da vida social e à garantia da ordem pública, haja vista que presentes os requisitos e pressupostos que autorizam a prisão preventiva, conforme artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. [...]” V - De proêmio, razão assiste ao Impetrante no que pertine à alegativa de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Em consulta ao Sistema PJe 1° Grau, verifica-se que, embora o Inquérito Policial tenha sido encaminhado ao Ministério Público no dia 12/10/2025 (Autos n° 8000972-32.2025.8.05.0068), a Inicial Acusatória ainda não fora oferecida, malgrado passados mais de 60 (sessenta) dias da decretação da prisão preventiva do acusado. VI - Assim, verificada a extrapolação do prazo legal previsto no artigo 46, do Código de Processo Penal, para o oferecimento da exordial acusatória, restou configurado o constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus, impondo-se a imediata liberação do paciente, com recomendação ao Magistrado a quo para aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. VII - Reconhecida a presença de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, restam prejudicadas as demais alegações aventadas na impetração. VIII - Por fim, curial destacar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, o que permite ao Juiz de 1º grau novamente decretar a prisão preventiva do paciente, se sobrevierem razões que a justifiquem, de acordo com o dispositivo normativo previsto no artigo 316, do CPP. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X – HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Deusdete da Silva Ribeiro, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8066718-51.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Coribe/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Edson Viana Júnior (OAB/BA 33.592), como Paciente, Deusdete da Silva Ribeiro e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Deusdete da Silva Ribeiro, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo, a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.